Tribunal: TJMT
Processo: 1017068-22.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017068-22.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCIANE CRISTINA DA SILVA PEREIRA - CPF: 544.482.631-34 (APELANTE), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), KAMILA POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 012.524.351-00 (ADVOGADO), ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO INTERNACIONAL S.A. - CNPJ: 10.220.039/0045-99 (APELADO), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), JOLUAN TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 17.199.318/0001-46 (APELADO), Ernilio da Silva (ASSISTENTE), Edson Gregório de Souza (ASSISTENTE), Ana Paula de Oliveira (ASSISTENTE), Rafael Rodrigues Nery (ASSISTENTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOLUAN TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 17.199.318/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

LUCIANE CRISTINA DA SILVA PEREIRA

APELADO(S):

ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO INTERNACIONAL S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM TRECHO RODOVIÁRIO EM OBRAS. ALEGAÇÃO DE FALTA DE SINALIZAÇÃO. PROVA DA EXISTÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA FORMAL E MATERIAL QUANTO À ILEGITIMIDADE PARA PLEITO DE DANOS MATERIAIS.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVI
DO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Luciane Cristina da Silva Pereira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, sob o fundamento de que o acidente de trânsito que ensejou a demanda decorreu de culpa exclusiva da autora e não restaram comprovados os danos alegados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Verificar (i) se é possível rediscutir a ilegitimidade ativa para pleito de danos materiais, diante de alegada coisa julgada; e (
ii
) se houve omissão da empresa ré na sinalização da obra viária que justifique sua responsabilização pelo acidente ocorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso por erro de endereçamento, ante a ausência de prejuízo processual
e por se tratar de mero erro escusável,
sendo aplicável
o princípio da instrumentalidade das formas
.

5. Acolhimento da preliminar de coisa julgada formal e material quanto à ilegitimidade ativa para pleitear danos materiais, diante de decisão interlocutória com trânsito em julgado
sem a interposição de recurso adequado em momento oportuno
.

6. No mérito, as provas constantes nos autos — em especial boletins de ocorrência lavrados pela Polícia Rodoviária Federal

— demonstram que o local do acidente estava sinalizado com cones
retrorefletivos
e placa de “PARE”.
Além disso, há registro de
que não havia qualquer restrição de visibilidade e céu claro,
o que afasta a tese autoral de visibilidade prejudicada.

7. A dinâmica do acidente evidencia que a autora invadiu via preferencial sem observar a sinalização obrigatória, agindo com imprudência e dando causa exclusiva à colisão.

8. Ausência de nexo causal entre eventual conduta da empresa ré e o evento danoso, bem como ausência de comprovação de dano moral e estético, ônus que cabia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“A existência de sinalização adequada em trecho rodoviário em obras e a demonstração de culpa exclusiva da vítima afastam a responsabilidade civil da empresa responsável pela obra. A rediscussão de matéria já acobertada pela coisa julgada é vedada.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil,
arts
. 373, I; 1.009, §1º; 1.010, §1º; 505; 507; 85, §11. Código Civil,
arts
. 186, 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1690544/RJ; STJ, REsp 4365/RS; TJ-MT, Apelação Cível 1005525-90.2019.8.11.0003; TJ-MT, Recurso Inominado 1075794-24.2023.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por Luciane Cristina Silva Pereira, contra sentença (ID. 184393565 – Autos de Origem nº 1017068-22.2021.8.11.0003), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos, sob o
s

seguintes
fundamento
s
:

“[...]
D E C I D O:

Luciane Cristina da Silva Pereira Tomasi ingressou neste juízo com a presente “Ação de Indenização por Danos Materiais, Estéticos e Morais (Acidente de Trânsito)” em desfavor de Odebrecht Engenharia e Construção Internacional, visando compelir a parte ré a reparar os danos estéticos e morais decorrentes dos fatos narrados na exordial.

No caso em tela, a pretensão levada a efeito pelos autores é a reparação de danos estéticos e morais, pois, segundo a inicial, na data de 8 de junho de 2015, por volta das 18h20, a autora trafegava com o veículo marca Mitsubishi Lancer, tendo como passageiro seu filho, Lucas Henrique Pereira Tomasi, quando foi abruptamente abalroada pelo veículo marca Volvo/FH12, por ocasião da dificuldade na via de acesso à BR-163, devido à má sinalização para a saída do Aeroporto de Rondonópolis para a BR-163, fazendo-a experimentar os danos que pleiteia.

Pois bem, depois de acurada análise das razões de fato e direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, pois todo o contexto probatório trazido aos autos evidencia que, ao contrário do que alega a parte autora, o acidente ocorreu, na verdade, por culpa exclusiva da autora Luciane Cristina.

A regra do ônus da prova, prevista no artigo 373 e seus incisos do Código de Processo Civil, impõe ao autor o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, enquanto, em contrapartida, ao réu cabe o ônus de comprovar o fato extintivo, modificativo ou impeditivo desse direito.

É incontroversa a ocorrência do acidente de trânsito envolvendo o veículo da parte autora (Boletim de Acidente de Trânsito nº 83375724 [Ids. 60441350 e 60441352], Dados do Acidente – Rota do Oeste [Id. 140937480]).

A propósito, sobre o boletim de ocorrência, a jurisprudência tem deixado assente a sua validade quando não contrariado por provas contundentes em sentido contrário, assim: “Prevalece como elemento probante o boletim de ocorrência policial não infirmado por outros meios de convencimento” (Código de Processo Civil Anotado, Alexandre de Paula, 7ª Edição, página 1.613). “O boletim de ocorrência de acidente de trânsito tem valor probante para a fixação da responsabilidade civil, devendo prevalecer até prova robusta em contrário” (RT 852/301).

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL NÃO ELIDIDA. I- O BOLETIM DE OCORRÊNCIA GOZA DE PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE, PREVALECENDO ATÉ QUE SE PROVE O CONTRÁRIO. (...).” (STJ - RESP 4.365/RS - Rel. Min. Waldemar Zveiter - 3ª T. - J. 09.10.1990 - DJ 05.11.1990 - p. 12430).

“Acidente de trânsito. (...). Boletim de ocorrência feito por
policial rodoviário, o qual chegou poucos minutos após o evento. (...). 1. O boletim de ocorrência feito por policial rodoviário federal, o qual chegou ao local minutos após o acidente, serve como elemento de convicção para o julgamento da causa, não se equiparando com aquele boletim decorrente de relato unilateral da parte.” (STJ - RESP 302.462/ES -
Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito - 3ª T. - J. 15.10.2001 - DJ 04.02.2002 - p. 351).

Eis o entendimento jurisprudencial:

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO DPEM. ACIDENTE FLUVIAL. COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. VALIDADE. DOCUMENTO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. SEGURO OBRIGATÓRIO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. O Boletim de Ocorrência é documento hábil a comprovar a veracidade dos fatos, posto que são lavrados por autoridades competentes no pleno exercício de suas funções e dotados de fé pública. 2. o boletim de ocorrência goza de presunção de veracidade, ou seja, inverte-se o ônus da prova, cabendo àquele que defende tese contrária ao conteúdo o documento lavrado pela autoridade policial a comprovação de suas alegações, para desqualificar o documento 3. Os autos apresentam prova do acidente fluvial (boletim de ocorrência) que não foi devidamente ilidida pela parte Apelada, deste modo é legítima a cobrança e devido o pagamento do seguro obrigatório. 4. Apelação conhecida e provida.” (TJ-AM - AC: 07110949320128040001 AM 0711094-93.2012.8.04.0001, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 15/03/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2021)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. Nos acidentes de trânsito, o boletim de ocorrência e o laudo pericial, por se
tratarem
de documentos públicos, elaborados por agentes da autoridade, desfrutam da presunção juris tantum de veracidade, produzindo efeitos jurídicos quanto ao seu contexto se não houver prova concreta em sentido contrário.” (TJ-MG - AC: 10433000069305001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 22/01/0019, Data de Publicação: 01/02/2019)

Pois bem, o cerne da demanda consiste em determinar a responsabilidade pelo acidente, uma vez que as partes atribuem uma à outra a culpa pelo evento danoso, surgindo, assim, controvérsia quanto à presença ou ausência de sinalização no trecho. Isso porque, na data do acidente, o local encontrava-se em obras de duplicação da rodovia e construção do viaduto que ligaria a rodovia à via de acesso ao aeroporto de Rondonópolis/MT.

Para o reconhecimento da responsabilidade civil por ato ilícito,
é necessário que a vítima comprove o dano e a conduta dolosa ou culposa do agente, bem como o nexo de causalidade entre ambos. A ausência de qualquer um desses requisitos resulta na improcedência do pedido de indenização.

É teor dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

São requisitos essenciais da reparação civil: a) a verificação de uma conduta antijurídica, dolosa ou culposa; b) a existência de um dano, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; e c) o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro.

Pertinente transcrever as lições do doutrinador Cláudio Luiz Bueno de Godoy: “Consiste a reponsabilidade civil na obrigação de indenizar o dano, patrimonial ou mora, causado a outrem. Encarece Aguiar Dias que" não pode haver responsabilidade sem a existência de um dano, e é verdadeiro truísmo sustentar esse princípio, porque, resultando a responsabilidade civil em obrigação de ressarcir, logicamente não pode concretizar-se onde não há o que reparar” (Da responsabilidade civil, 10. ed. Rio de Janeiro, Forense, 1995, v. II, p. 713). (Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência/ Cláudio Luiz Bueno de Godoy ... [et al.]; coordenação Cezar Peluso. - 13. Ed. -
Barueri[
SP]: Manole, 2019, p.904)

O Boletim de Acidente de Trânsito, elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, ocorrência nº 83364931, narra a dinâmica do acidente (Id. 140938511): “Conforme averiguações realizadas no local do acidente, em Rondonópolis/MT, no km 108 da BR 163 constatou-se, através dos vestígios, corroborado pelas declarações dos condutores que V1: MMC/LANCER placa: NPO-1246, foi atingido transversalmente por V2: VOLVO/FH12 380 placa: CYU-4724, SR1: HTS-2090 E SRS: HTS 2091, quando realizada manobra para entrar a BR163, vindo de uma via lateral à BR, V2 seguia fluxo pela BR163 sentido decrescente da rodovia”.

Ademais, ao contrário do alegado na exordial, observa-se que no local do acidente havia sinalização, conforme registrado no Boletim de Acidente de Trânsito, ocorrência nº 83375724 (Id. 60441352): “local encontrava-se em obras de duplicação da rodovia e construção do viaduto que ligará à rodovia a via de acesso ao aeroporto de Rondonópolis. No local havia sinalização vertical através de cones retro refletivos e uma placa de “PARE” para os veículos que iriam entrar na rodovia”.

Portanto, considerando a dinâmica do acidente (invasão da via preferencial), a culpa pelo ocorrido deve ser atribuída à parte autora e condutora do veículo, Luciane Cristina, em razão do avanço indevido na via preferencial, o que resultou na colisão com o veículo Volvo/FH12, que seguia no fluxo da BR-163, tendo em vista a violação dos deveres estabelecidos nos artigos 29, 34, 36 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: (...) II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;”.

“(...) Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”.

“(...) Art. 36. O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando”.

“(...) Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência”.

Constata-se que, na presente demanda, as provas apresentadas nos autos confirmaram a versão da empresa ré Odebrecht, demonstrando que a condutora/autora Luciane Cristina agiu com imprudência ao adentrar na BR-163, invadindo a via preferencial e provocando a colisão. Assim, não há que se falar em responsabilidade da empresa ré pelo dever de ressarcir os danos decorrentes do acidente de trânsito, uma vez que as provas acostadas aos autos demonstram que o trecho em obra estava sinalizado, inclusive com placa de 'PARE', restando evidente que a preferência era do veículo Volvo, que seguia no fluxo da rodovia BR-163.

É certo que, ao realizar a manobra, especialmente em vias de grande circulação, os condutores devem agir com cautela e verificar a segurança do entorno, prestando atenção principalmente ao fluxo de veículos que transitam na mesma via. Dessa forma, age com culpa, na modalidade de imprudência, o condutor que desrespeita a sinalização de parada obrigatória e intercepta a trajetória do veículo que trafega pela via preferencial.

Ressalta-se que a tese apresentada pela parte autora, de que o condutor do veículo Volvo estaria trafegando em velocidade excessiva na via preferencial, não merece prosperar, uma vez que carece de comprovação efetiva.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:
[...]

Conforme o disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso em questão, o ônus de produzir provas sobre os fatos constitutivos do direito é do autor, seja pelas regras de distribuição estática do ônus da prova, seja pela impossibilidade de o réu demonstrar fato negativo.

Sobre o ônus da prova, vale destacar a lição de Cândido Rangel Dinamarco: “Ônus da prova é o encargo, atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem proferidas no processo. No processo civil dispositivo, ao ônus de afirmar fatos segue-se esse outro, de provar as próprias alegações sob pena de elas não serem consideradas verdadeiras
(...) Para
o processo civil dispositivo, assim como fato não alegado não pode ser tomado em consideração no processo, assim também fato alegado e não
demonstrado equivale a fato inexistente ('
allegatio
et non
probatio
quase non
allegatio
'). Daí o interesse das partes em provar suas próprias alegações, configurando-se essa atividade como autêntico ônus.” (In “Instituições de Direito Processual Civil”, v. III, Malheiros, 6ª ed., p. 70).

Sabe-se que o destinatário das provas é o juiz, pois como “ele julgará a causa de um modo se certos fatos tiverem ocorrido e de modo oposto se não ocorreram, para julgar é preciso saber se ocorreram ou não. Por isso e dada a institucionalizada ignorância do juiz quanto aos fatos relevantes para o julgamento, é indispensável dotar o processo de meios capazes de tirar seu espírito do estado de obscuridade e iluminá-lo com a representação da realidade sobre a qual julgará.” (Cândido Rangel Dinamarco, In “Instituições de Direito Processual Civil”, v. III, Malheiros, 6ª ed., p. 42).

É indispensável, portanto, que a parte incumbida do interesse probatório apresente provas capazes de formar o convencimento do juízo em seu favor, sob
pena de frustrar sua pretensão. No caso em questão, apesar de ter sido concedida oportunidade às partes para a produção de provas, incluindo a realização de audiência de conciliação, instrução e julgamento, a parte autora deixou de apresentar elementos que comprovassem que o trecho onde ocorreu o acidente de trânsito estava sem sinalização. Em contrapartida, o Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, bem como as testemunhas arroladas pela empresa ré, ao serem ouvidas em juízo, corroboraram a informação de que o trecho em questão estava devidamente sinalizado e que não havia qualquer restrição de visibilidade no local.

Conclui-se, portanto, que o acidente certamente poderia ter sido evitado se a condutora do veículo da marca Mitsubishi Lancer 2.0, Luciane Cristina, estivesse praticando direção defensiva, com atenção e cautela. Contudo, agiu de forma imprudente e negligente ao invadir a via de preferência, sem observar as sinalizações de trânsito (PARE), nem
atentar-se
para as condições do tráfego, o que resultou no abalroamento.

E sobre o tema a jurisprudência não destoa: [...]

Noutro trilho, quanto à pretensão de condenação da parte autora à multa de litigância de má-fé, não vejo como acolher, uma vez que não restou demonstrada nenhuma das situações descritas no artigo 80, do Código de Processo Civil, estando ausente prova do comportamento doloso ou existência de efetivo dano à empresa ré.

Diante da ausência de elementos que possam respaldar os pleitos autorais, bem como de tudo o que consta nos autos, especialmente pelas provas documentais e testemunhais produzidas, a improcedência da presente demanda é medida que se impõe. Consequentemente, torna-se impossível acolher qualquer uma das demais pretensões acessórias, como os danos estéticos e morais.

Assim, face ao exposto e aos princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO IMPROCEDENTE a presente “Ação de Indenização por Danos Materiais, Estéticos e Morais (Acidente de Trânsito)” promovida por LUCIANE CRISTINA DA SILVA PEREIRA TOMASI, com qualificação nos autos, em desfavor de ODEBRECHT
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO INTERNACIONAL, pessoa jurídica de direito privado, também qualificado nos autos, e condeno a parte autora ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, e o faço com fulcro no §2°, artigo 85 do Código de Processo Civil, devendo ser observado o disposto no §3º, do artigo 98, do CPC.”

Em razões recursais (ID. 296758851), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

-
Legitimidade ativa da autora para pleitear danos materiais;

-
Direito à indenização pelos danos materiais;

-
Responsabilidade da ré pelos danos materiais e morais;

-
Valoração inadequada da prova documental e testemunhal;

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 318135221) nas quais
s
ustenta preliminares de não conhecimento do recurso por erro de endereçamento e de coisa julgada quanto à ilegitimidade ativa e pedido de danos materiais;
n
o mérito, rebate as alegações da apelante, afirmando inexistência de responsabilidade civil, culpa exclusiva da vítima e ausência de provas dos danos alegados.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo isento pela gratuidade da justiça (ID.
298637872
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

LUCIANE CRISTINA DA SILVA PEREIRA

APELADO(S):

ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO INTERNACIONAL S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar a presença dos pressupostos processuais de admissibilidade do presente recurso, razão pela qual conheço da apelação interposta.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Luciane Cristina Silva Pereira contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos ajuizada em face de Odebrecht Engenharia e Construção Internacional S.A., que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, sob os seguintes fundamentos: (i) ausência de responsabilidade civil da requerida, em razão de culpa exclusiva da autora pelo acidente de trânsito noticiado, e (
ii
) inexistência de comprovação dos danos morais e estéticos alegados.

Passo à análise das preliminares suscitadas, para, posteriormente, enfrentar o mérito recursal.

I –
PRELIMINARES

Preliminar de não conhecimento do recurso por erro de endereçamento

Suscita a parte apelada, em suas contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso de apelação, ao argumento de que este foi indevidamente
endereçado diretamente ao Tribunal de Justiça, em desconformidade com o disposto no art. 1.010, §1º, do Código de Processo Civil.

Não obstante o vício formal alegado, não há prejuízo à parte recorrida nem comprometimento ao contraditório e à ampla defesa, pois o recurso foi corretamente autuado nos autos principais e recebido pelo juízo a quo, que determinou seu processamento e remessa ao tribunal competente. Trata-se de mera irregularidade formal
fundada em erro material simples
, insuficiente para atrair a sanção de inadmissibilidade do apelo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

PROCESSUAL CIVIL.
EQUÍVOCO NO ENDEREÇAMENTO
. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. MERO
ERRO MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO
. APROVEITAMENTO. 1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que a ocorrência de mero equívoco no endereçamento do recurso de Apelação, apresentado tempestivamente, não impede o seu recebimento pela vara de origem estando ausente a má-fé da conduta ou o intuito de se obter vantagem processual.
2. Dessa forma, merece reforma o acórdão recorrido, pois em dissonância com o entendimento do STJ acerca do tema. 3. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1690544 RJ 2017/0164099-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/10/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR ENDEREÇAMENTO EQUIVOCADO
– REJEIÇÃO –PRESCRIÇÃO – PRAZO ANUAL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL – CONCESSÃO DE AUXILIO-DOENÇA PELO INSS – BENEFÍCIO DE CARÁTER TEMPORÁRIO, INAPTO A CARACTERIZAR O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – SUSPENSÃO DO PRAZO A PARTIR DO PEDIDO ADMINISTRATIVO NA SEGURADORA ATÉ A DATA EM QUE O SEGURADO TOMA CIÊNCIA DA DECISÃO NEGATIVA – SÚMULA Nº 229 DO STJ – PRETENSÃO NÃO ACOBERTADA PELA PRESCRIÇÃO – CASO CONCRETO – INVALIDEZ PERMANENTE E TOTAL POR DOENÇA – INCAPACIDADE PARA A ATIVIDADE LABORAL COMPROVADA PELA PERÍCIA MÉDICA – LAUDO PERICIAL QUE SUGERE A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O simples endereçamento equivocado dentro do prazo de interposição do recurso constitui erro escusável e não inviabiliza o seu conhecimento, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.
A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano, a contar da data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão que não a concede. Comprovada a invalidez total e permanente por doença do segurado para o exercício de sua profissão, a qual foi atestada pela perícia médica da seguradora e, também, por laudo do Instituto
Nacional da Seguridade Social, que sugeriu a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, é de se concluir que
o mesmo
faz jus ao recebimento da indenização securitária contratada. Aos contratos de seguro coletivo sujeito às condições gerais padronizadas, das quais nem sempre se dá conhecimento efetivo ao segurado, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, devendo, portanto, a favor deste último ser interpretados. (TJ-MT - Apelação: 0001477-13.2007 .8.11.0008, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/08/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/08/2016)

Rejeito a preliminar.

D
a preliminar de coisa julgada formal e material quanto à ilegitimidade ativa para pleitear danos materiais

A apelada alega que não deve ser conhecido o recurso na parte em que impugna a ilegitimidade ativa da autora para pleitear danos materiais, por se tratar de matéria já decidida em momento anterior, sujeita à preclusão e à formação da coisa julgada.

A alegação merece acolhimento.

Verifica-se dos autos que a matéria relativa à ilegitimidade ativa da autora para postular a indenização por danos materiais foi decidida por meio da decisão interlocutória de ID. 257250714, que reconheceu de forma expressa a ilegitimidade da parte autora, por não ser proprietária formal do veículo envolvido no acidente, constando como proprietário o Sr. Pedro Tomasi.

Contra referida decisão, a parte autora interpôs recurso de apelação – cuja via, como se sabe, é inadequada para impugnar decisões interlocutórias não previstas no art. 1.015 do CPC –, razão pela qual o recurso não foi conhecido pelo Tribunal, com trânsito em julgado, operando-se, assim, a preclusão consumativa e temporal sobre o ponto.

Convém ressaltar que não é aplicável, no caso, o art. 1.009, § 1º do CPC, uma vez que este se reporta apenas às questões resolvidas pelo Juízo ao longo da fase de conhecimento,
por meio de decisão interlocutória não impugnável por agravo de instrumento
.

Ressalto que muito embora não haja previsão expressa no rol do art. 1.015 do CPC, a jurisprudência é no sentido de que acolhe ou rejeita a tese de ilegitimidade
ativa ou
passiva por meio de decisão interlocutória desafia a interposição de agravo de instrumento com fulcro na taxatividade mitigada (RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.696.396).

A propósito:

E M E N T A DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ILEGITIMIDADE PASSIVA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE.
CABIMENTO
. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos executados e fixando honorários advocatícios em 8% sobre o valor da causa.
II .
Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se correto o arbitramento de honorários advocatícios, por equidade, pela atuação na exceção de
pré
-executividade que resultou no reconhecimento da ilegitimidade para compor o polo passivo do executivo fiscal. III. Razões de decidir 3. A fixação de honorários advocatícios em casos de exclusão de parte do polo passivo, sem a extinção do crédito, deve ser feita por apreciação equitativa, conforme jurisprudência consolidada. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nos casos de exclusão de parte do polo passivo em execução fiscal, por ilegitimidade.” Dispositivos relevantes citados: Art. 85, §§ 2º, 3º, I e § 8º, CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.659.645/RS, Segunda Turma; STJ,
AgInt
no REsp: 2065651/TO, Primeira Turma. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10265388120248110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 06/11/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2024)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO QUE REJEITA A
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
-
CABIMENTO DO RECURSO
- TEORIA DA ASSERÇÃO - APLICAÇÃO.
A decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva reveste-se de urgência capaz de ensejar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, autorizando o cabimento do agravo de instrumento contra ela
. Consoante a teoria da asserção, a legitimidade para a causa é verificada pela pertinência abstrata da pretensão inicial com o direito material controvertido, à luz das afirmações da parte demandante na inicial. (TJ-MG - AI: 10000210161063001 MG, Relator.: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 10/03/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO –
DECISÃO QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
– DECISÃO AGRAVÁVEL PORQUE IMPLICA EM EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA – INCLUSÃO DE EMPRESA SÓCIA NO POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA NO CASO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A decisão que acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva e, consequentemente, exclui o
litisconsorte da lide, é recorrível por agravo de instrumento por força da regra contida no art. 1.015, inc. VII, do CPC
. O fato de a
empresa-agravada
ser sócia da empresa onde ocorreu o acidente não autoriza a sua inclusão no polo passivo da ação se ela não teve qualquer participação no evento. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1014117-69.2018 .8.11.0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/02/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/03/2019)

Dito isso, ensina Daniel Amorim Assumpção:

Diz-se preclusão temporal quando um ato não puder ser praticado em virtude de ter decorrido o prazo previsto para sua prática sem a manifestação da parte. Ao deixar a parte interessada de realizar o ato dentro do prazo previsto, ele não mais poderá ser realizado, já que extemporâneo. (...) As decisões interlocutórias previstas no art. 1.015 do Novo CPC se não forem recorridas por meio do agravo de instrumento serão cobertas pelo fenômeno da preclusão. Por outro lado, não sendo cabível tal espécie de recurso não haverá preclusão imediata de tais decisões, que poderão ser impugnadas como preliminar de apelação contra a sentença ou nas contrarrazões desse recurso. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. Volume único. 13. ed. Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2018. p.436 e p.1643).

De toda sorte, ainda q
ue se considere
a
possibilidade de aplicar o disposto

n
o
art. 1.009, §1º, CPC
,
quando a parte interpõe recurso inadequado contra a interlocutória, como no caso em tela, e este não é conhecido, opera-se a preclusão consumativa, inviabilizando nova apreciação da matéria.

Nesse viés, o art. 505 do CPC enuncia que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide". Já o art. 507 do CPC estabelece que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".

Assim
, impõe-se reconhecer a impossibilidade de rediscussão da legitimidade ativa para postular danos materiais, sob pena de violação à coisa julgada formal e à segurança jurídica, razão pela qual não conheço do recurso quanto a esse ponto.

II – DO MÉRITO

1. Da Responsabilidade Civil

No que se refere ao mérito propriamente dito, observa-se que a controvérsia diz respeito à alegação de omissão da ré na sinalização de obras em trecho rodoviário
sob sua responsabilidade, o que teria ocasionado o acidente de trânsito sofrido pela autora, resultando em danos materiais, morais e estéticos.

Contudo, as provas constantes nos autos infirmam a versão apresentada pela parte autora.

O Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal (ID.
257250213
) revela que o local do acidente estava sinalizado com placas verticais, cones
retrorefletivos
e sinalização de “PARE”, não havendo qualquer apontamento técnico de omissão ou negligência por parte da empresa responsável pela obra.

Ainda, depreende-se
do campo “DADOS GERAIS DA OCORRÊNCIA”
as seguintes informações:

- Data/Hora do Acidente (hora local)
:

08/06/2015

18:20 horas
;

- R
estrição de
V
isibilidade:
inexistente
;

- C
ondição
M
eteorológica:
C
éu
C
laro
;

- Sinalização existente:
Vertical, Horizontal
.

Sob esse contexto, tenho que
os elementos probatórios evidenciam que o acidente ocorreu quando a autora adentrou a BR-163 a partir de estrada marginal, sem observar a sinalização de parada obrigatória, sendo abalroada por veículo que trafegava na rodovia
em via preferencial
. Tal circunstância encontra respaldo no croqui do acidente elaborado pela PRF
.

Com efeito,
as declarações das testemunhas ouvidas em juízo
pouco contribuíram para a narrativa autoral,
o que reforça o fato de
que o local era devidamente sinalizado e que a manobra da autora não observou as normas de trânsito.

Sobre o tema, e
xtrai-se do art. 186, do Código Civil: "Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito." E, cabe aquele que causar dano a outrem, repará-lo, nos termos do art. 927, do CC: "Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

Analisando os dispositivos legais supratranscritos, Maria Helena Diniz, in Novo Código Civil Comentado, 1ª edição, Editora Saraiva, p. 184, leciona:

Ato ilícito: O ato ilícito é praticado em desacordo com a ordem jurídica, violando direito subjetivo individual. Causa dano patrimonial ou moral a outrem, criando o dever de repará-lo (STJ, Súmula 37). Logo, produz efeito jurídico, só que este não é desejado pelo agente, mas imposto pela lei.

Elementos essenciais: para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: a) fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano patrimonial ou moral, sendo que pela Súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça serão cumuláveis as indenizações por dano material e moral decorrentes do mesmo fato; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Consequência do ato ilícito: A obrigação de indenizar é a
conseqüência
jurídica do ato ilícito (CC,
arts
. 927 a 954), sendo que a atualização monetária incidirá sobre essa dívida a partir da data do ilícito (Súmula 43 do STJ).

Assim, tem-se que, no direito privado, a responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar, advém do ato ilícito, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, exigindo o pedido indenizatório a caracterização da responsabilidade aquiliana, que prescinde prova de ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente, além do nexo causal entre o comportamento danoso e a lesão que resultará, características estas que se assentam na teoria subjetiva ou da culpa.

No caso da pretensão indenizatória, cabe à parte autora
, ora apelante,
a prova do fato constitutivo de seu alegado direito, nos termos do art. 373, I, do CPC: "O ônus da prova incumbe: I. ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito."

Sob esse contexto, malgrado
a
recorrente sustente a responsabilidade objetiva da construtora apelada, sobretudo no tocante ao dever de prestar a devida iluminação da via pública, não se revela sequer necessário adentrar neste âmbito ao passo que não restou demonstrado o nexo de causalidade.

Frisa-se,
a
apelante não trouxe aos autos qualquer elemento de prova no intuito de comprovar suas alegações
.

Diante dessas considerações, cabia a autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

A respeito, o jurista VICENTE GRECO FILHO leciona:

"O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende determinada
conseqüência
de direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar suficientemente o fato constitutivo do seu direito" (Direito Processual Civil Brasileiro, 11. ed., Saraiva, 1996, v. 2, p. 204).

Nas lições de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

"Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado pelo juiz na solução do litígio.

"Por outro lado, de quem quer que seja o
onus

probandi
, a prova, para ser eficaz, há de apresentar-se como completa e convincente a respeito do fato de que deriva o direito discutido no processo. Falta de prova e prova incompleta equivalem-se, na sistemática processual do ônus da prova."(Curso de Direito Processual Civil, Vol. I - 18ª ed. - Ed. Forense - p. 422).

Assim, não havendo comprovação da prática do ato ilícito pela requerida, tampouco do nexo de causalidade, não há que se falar em responsabilização civil.

Nesse sentido:

"

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE ENTRE VEÍCULO E PORTÃO ELETRÔNICO DENTRO DE CONDOMÍNIO – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇAO – REJEIÇAO – MÉRITO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ESCLARECE A DINÂMICA DO ACIDENTE – AUSÊNCIA DE PROVA QUE INDIQUE O CAUSADOR DO ACIDENTE – ART. 373, INCISO I, DO CPC NÃO OBSERVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A sentença enfrentou os fatos e fundamentos trazidos pelas partes, não havendo que se falar em ausência de fundamentação 2.
Nas ações de indenização decorrentes de acidentes de veículo não basta a ocorrência pura e simples do acidente, é necessário a prova de quem foi o causador, o que não ocorreu no caso em tela. 3. Cumpria ao autor o ônus de demonstrar que a mencionada conduta culposa restou efetivamente perpetrada pelo réu ou por interposta pessoa conduzindo seu veículo, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC/2015, por se tratar de fato constitutivo do seu direito. Contudo, não se desincumbiu de tal ônus, não tendo logrado êxito em comprovar que efetivamente o réu ou terceira pessoa conduzindo seu veículo teria sido a responsável pelo acidente
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005525-90.2019.8 .11.0003, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 14/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2024)”

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE FRATURA NA COLUNA OCASIONADA PELO
ESFORÇO FÍSICO REALIZADO EM RAZÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RECORRIDA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO ALEGADO DIREITO - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No caso, não há elementos suficientes para se concluir acerca da culpa da recorrida no fato ocasionado ao autor (fratura de coluna), não podendo imputar responsabilidade a parte recorrida.

2.
Registra-se, não obstante apresentação de relatório médico apresentado pelo autor, declarando que a fratura fora ocasionada em razão de esforço físico ao arrastar telha de grande dimensão, por si só, não é prova apta a comprovar tal situação, pois apenas expõe a versão da parte recorrente, tratando-se, pois, de prova unilateral. 3. O recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a responsabilidade da recorrida na situação aludida na inicial. 4. O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência dos pedidos, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação
.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1075794-24.2023.8.11 .0001, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 20/05/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/05/2024)
”

Nessa esteira,
percebe
-se que os elementos extraídos dos autos não conferem amparo às alegações e pretensões da parte autora,
ora apelante,
não sendo capazes de sustentar uma decisão condenatória e o dever de indenizar
de qualquer espécie
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de
não conhecimento do recurso por erro de endereçamento
, e
acolho
a p
reliminar de coisa julgada formal e material quanto à ilegitimidade ativa para pleitear danos materiais
.
Por conseguinte,
conheço
parcialmente
do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se íntegra a sentença de primeiro grau
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em
5
%
(cinco por cento)
sobre o valor anteriormente fixado
,
observada a suspensão
da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025